Tribunal: TJDFT
Processo: 0010579-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO PELA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 QUANTO À EXIGÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES DE CONHECIMENTO EM CURSO. ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. CASO DOS AUTOS. PROLAÇÃO DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, E MINUTA DE PARECER POR ASSESSOR TÉCNICO, SEM PODER DECISÓRIA E VINCULADO À ORIENTAÇÃO AUTORIDADE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU DE CONTA IRREGULAR DOS APELADOS. ACUSAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência vinha admitindo a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, inclusive para mensuração da prescrição intercorrente, de acordo com o novo regime legal de prescrição instituído na Lei de Improbidade Administrativa.
1.1. Essa orientação teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é garantia fundamental exclusiva do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021.
1.2. Com relação às novas disposições legais concernentes à prescrição, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de ser vedada a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, devendo ser observado o novo regime prescricional apenas a partir da vigência da Lei no 14.230/2021. Sentença declaratória de prescrição reformada, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
2. Sob a vigência da redação original da Lei 8.429/1992, prevalecia o entendimento de que as condutas do art. 10 e da Lei de Improbidade Administrativa eram consideradas puníveis se realizadas por ação ou omissão, dolosa ou culposamente. No caso do art. 11 da citada lei, para a condenação do acusado era suficiente que a caracterização do dolo genérico (não específico) de infração à lei, decorrente da lógica de escolha e deliberação que o administrador público possui.
2.1. Contudo, a matéria sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, pois o novo diploma legal passou a exigir demonstração de dolo específico para qualquer das modalidades de improbidade administrativa.
2.2. Não há dúvidas quanto à necessidade de constatação de dolo para que fosse possível a condenação dos apelados no caso em apreço, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, em regime de repercussão geral, no sentido de que a vedação à punição por ato de improbidade administrativa culposo, instituída na Lei no 14.230/2021, deve ser observada nos processos judiciais em curso, antes do trânsito em julgado, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum.
3. A análise detida dos autos denota ser improcedente a acusação imputada aos apelados, pois não há conduta dolosa passível de sustentar a acusação e não haveria que se cogitar na procedência da ação de improbidade administrativa, mesmo antes do advento da Lei 14.230/2021.
3.1. Dois dos apelados se limitaram a exarar despacho ordinatório encaminhando processo administrativo para apreciação da autoridade competente, enquanto o terceiro, era agente público com funções exclusivamente restritas à assessoria técnica, sem qualquer poder decisório, que emitiu parecer com fundamentação jurídica e de acordo com a orientação à qual estava subordinado, não havendo que se falar em ato doloso, volvido à prática de ato ilícito passível de ser qualificado como improbidade administrativa.
4. Recurso de apelação desprovido. Sentença declaratória da prescrição intercorrente reformada. Julgamento na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.